Tribunal: TJBA
Processo: 8020489-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020489-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO VALE DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 385/STJ
.
D
ANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de número
8020489-98.2023.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
ALEXSANDRO VALE DE JESUS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.